Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-03.2024.8.11.0013
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000079-03.2024.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ DE LIMA - CPF: 544.372.376-68 (APELANTE), MIQUEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 038.347.151-66 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA - CNPJ: 03.395.807/0001-69 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso
de
Apelação
:

1000079-03.2024.8.11.0013

Origem
:

2ª VARA DE PONTES E LACERDA

Recorrente
:
LUIZ DE LIMA

Recorridos
:
SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA e MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICAPROCESSUAL QUE NÃO COINCIDEM COM AS DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. INVIABILID
A
DE DE
REAPROVEITAMENTO DO FEITO COMO AÇÃO POPULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos, etc.

Trata
-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCI ANTECIPADA
proposta

por
LUIZ DE LIMA contra o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA e a SOCIEDADE LACERDENSE DEBENEFICIÊNCIA – SOLBEN, partes
devidamente

qualificadas

nos
autos.
Assevera
o
autor
que
tomou

conhecimento
de que a
gestão
municipal
recentemente

firmou

termo

aditivo
de
prorrogação
de um
contrato
de
prestação
de
serviços

celebrado
junto à
empresa
SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICÊNCIA (
Contrato
119/2018). Narra que a
parte

requerida

prorrogou
o
contrato
nº 119/2018, que
havia

sido

firmado
com
a

empresa

Sociedade

Lacerdensse
de
Beneficência
(SOLBEN)
por

mais
12 (doze) meses,
sem

observar

os

requisitos

legais
para a
prorrogação
de
contratos

administrativos
,
alegando

motivos

infundados
e
genéricos
.
Aduz
que a
renovação
se
deu

em

dissonância
com a
legislação
de
regência
, que
limita
o tempo
máximo
de
duração
do
contrato

administrativo
de
prestação
de
serviços
a 60 (
sessenta
) meses.
Requer
a
concessão
da
liminar
, com o
escopo
de que
sejam

suspensos

imediatamente

os

efeitos
da
renovação
do
contrato
119/2018
celebrado
entre
os

réus
. Ao final,
pugna

pelo

julgamento

procedente
da
ação
para
determinar
a
realização
de novo
procedimento

licitatório
para a
prestação
de
serviços

médicos

hospitalares
de
baixa
e
média

complexidade

nas

clínicas

médicas
(
adulto
/
pediátrica
),
cirurgia

geral
,
cirurgia

ortopédica
,
médicos

reguladores
e
atendimento
de
urgência
e
emergência
, com a
consequente

suspensão
do
contrato
nº 119/2018.
Colecionou

documentos

ao
ID 138222209/ ID 138222226.
Vieram

os
autos.
Fundamento
e
Decido
. De
prêmio
, insta
tecer

alguns

comentários

sobre
a
Ação
de
Obrigação
de Fazer. A
ação
de
obrigação
de
fazer
,
conforme
o
próprio

nome

prediz
, é
utilizada
para
compelir

uma

pessoa
a
fazer

determinada

coisa
, a
praticar

determinado

ato
, a
tomar

certa

atitude
. Dito
isso
, no
caso
dos autos, o
autor

pretende
que
seja

suspenso o contrato de prorrogação de prestação de serviços
,
firmado
entre o Ente Municipal e a
Sociedade

Lacerdense
de
Beneficência
– SOLBEN,
alegando
,
em

síntese
, que a
prorrogação

não

seguiu

os

ditames
da lei de
licitação
.
Contudo
,
infere
-se que,
como

dito

alhures
, a
ação
de
obrigação
de
fazer

deverá
ser
proposta
para
compelir

uma
das partes da
relação

contratual
a
cumprir
com
a

obrigação

pactuada
.
Ocorre
que o
autor

não
é
parte
da
relação

contratual

estabelecida
entre o
Município
de Pontes e Lacerda e a
Sociedade

Lacerdense
de
Beneficiência
–
Solben
, logo,
não

possui

legitimidade
para
propor
a
presente

demanda
. Nesse
diapasão
,
importa

assinalar
que o Código de
Processo
Civil
prescreve
, no
seu

artigo
17, que “para
postular

em

juízo
é
necessário

ter
interesse e
legitimidade
.”
Sobre
o
tema
, Cândido Rangel
Dinamarco

entende
que:
Legitimidade

ad

causam
é
qualidade
para
estar

em

juízo
,
como

demandante

ou

demandado
,
em

relação
a
determinado

conflito

trazido

ao

exame
do
juiz
. Ela
depende
sempre de
uma

necessária

relação
entre o
sujeito
e a causa e
traduz
-se
na

relevância
que
o

resultado

desta

virá
a
ter

sobre

sua

esfera
de
direitos
,
seja
para
favorecê
-la
ou
para
restringi
-la. Sempre que a
procedência
de
uma

demanda

seja

apta
a
melhorar
o
patrimônio

ou
a
vida
do
autor
,
ele

será

parte

legítima
; sempre que
ela
for
apta

a

atuar

sobre
a
vida

ou

patrimônio
do
réu
,
também

esse

será

parte

legítima
.
Daí

conceituar
-se
essa

condição
da
ação

como

relação
de
legítima

adequação
entre o
sujeito
e a
causa .
(in
Instituições
de
Direito
Processual Civil, v. II, 6ª ed. rev.
atual
., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 313, g.) Dessa forma, a
pertinência

subjetiva
da
ação
é um
requisito

essencial
para que
o

processo

possa

ter
um
julgamento
de
mérito
e,
caso

não

seja

satisfeito
, a
sua

extinção
,
por se tratar de uma das condições da ação
, é
medida

impositiva
,
como

assenta
Alexandre Freitas Câmara, verbo ad verbum: [...] As
condições
da
ação
,
como
visto,
são

requisitos

exigidos
para que
o

processo

possa

levar
a um
provimento
final, de
mérito
.
A

ausência
de
qualquer
delas leva à
prolação
de
sentença

terminativa
,
ou

seja
, de
sentença
que
não

contém

resolução
do
mérito
da causa, o que
acarreta
a
chamada

extinção

anômala
do
processo
. (in
Lições
de
Direito
Processual Civil, v. I, 15ª ed., Rio de Janeiro:
Lumen
Juris, 2006, p. 126). Pelo
exposto
,
inexistindo
a
composição

correta
da
lide
processual,
ou

seja
,
não

sendo
o
autor
da
ação

possuidor
da
legitimidade
do
direito

pleiteado
,
não

resta

alternativa

senão

a

extinção
do
feito
,
sem

julgamento
de
mérito
.
Sobre
o
tema
,
entende
a
jurisprudência
: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5480416-75.2020.8.09.0000 COMARCA GOIÂNIA AGRAVANTE MARCELO RODRIGUES DE ALMEIDA AGRAVADA SPE ORLA 1 LTDA. RELATOR DES. OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. ANÁLISE PERFUNCTÓRIA. O
agravo
de
instrumento
é um
recurso

em
que
o

Órgão
revisor
está

jungido

a

analisar
,
tão

somente
, o
acerto

ou

desacerto
da
decisão

impugnada
,
sendo-lhe

vedado

incursionar

nas

questões

relativas

ao

mérito
da
demanda

originária
. 2. MULTA CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA. TUTELA COLETIVA. OBRAS JÁ REALIZADAS NA RUA DO AGRAVADO. In
casu
, conf.
consta
da
certidão
do
Oficial
de Justiça, as
obras

referentes
à
pavimentação

asfáltica
e
meio-fio

já

foram

concluídas

na

rua

em
que se
encontra
o
lote

adquirido

pelo
Agravante/A. Quanto
ao

pedido
de
cumprimento
da
infraestrutura

em

todo
o
loteamento
,
cediço
que
ninguém

poderá

pleitear

direito

alheio

em

nome

próprio
, salvo
quando

autorizado

pelo

ordenamento

jurídico
. Assim, o
Recorrente

não

tem

legitimidade
para
pleitear
que a
Agravada
/R.
seja

condenada
a
terminar

os

trabalhos
de
pavimentação
de
todo
o
loteamento
. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. Quando a
parte
se
utiliza
dos
meios

disponíveis

na
lei
adjetiva

codificada
,
na

busca
de
direitos
que
entende
ser titular,
não

incorre

em

litigância
de
má-fé
,
sobretudo

porque

essa

não
se presume,
exigindo
a
presença
de
prova
robusta das
situações

dispostas
no art. 79 do CPC;
ausente
no
caso

concreto
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO
MANTIDA.(
TJ-GO 54804167520208090000, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, 5ª Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: 18/12/2020)
DISPOSITIVOAnte
o
exposto
, JULGO EXTINTO O PROCESSO,
sem

resolução
de
mérito
, ante
a

ilegitimidade

ativa
do
autor
, com
fulcro
no art. 485, VI, do
CPC.Custas

remanescente
, se
houver
,
ficam
a cargo da
parte

autora
. Sem
honorários

diante
da
ausência
de
triangulação

processual.Transitada

em

julgado
, ARQUIVE-
SE.Publique
-se. Intime-se. Cumpra-se,
expedindo
o
necessário.À

secretaria
, para
providências
. (
assinado

digitalmente
)Ítalo Osvaldo Alves da
SilvaJuiz
de
Direito
"
.

2. O

Recurso
de
Apelação

foi

interposto
pela
parte

reclama
nte

sustentando
que:
a)
na

condição
de
cidadão
, é
parte

legitima
para
figurar
no polo
ativo
, visto que
tem
o
direito
de
contribuir
com a
fiscalização
dos
atos
do Poder Público; e b) o
juízo

deveria

ter

agido
com base no
princípio da fungibilidade e retificado o nome da ação para ação popular. Requereu o provimento do recurso para afastar

a

ilegitimidade

e
dar
regular
prosseguimento

ao

feito
.

3. Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 205173227/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4. Com base no IRDR
nº
85560/2016
foi

declinada

a
competência

em
favor da
Turma

Recursal
.

5. Na petição de ID 233148194/PJe2, o recorrente requer o
chamamento do feito à ordem
, porquanto incorreta a decis
ão que declinou da competência.

6. No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público

informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

7.
Questão de ordem.
Embora a parte recorrente tenha levantado questão de ordem, discordando a decisão do TJMT que declinou da competência em favor deste juízo, a impugnação deveria ter sido
feita
por meio de Agravo Interno, meio processual adequado
para
questionar a decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora.

8.
Legitimidade
passiva
.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda
(STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023).

Contudo, se as partes da relação jurídicaprocessualnão coincidem com aquelas que figuram na relação jurídica
de direito material, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam.
No caso,
o
reclamante não é parte da relação
jurídica

(contratual)
em discussão,
razão por que é
parte ilegítima para ajuizar ação ordinária de obrigação de fazer.
O
ju
ízo singular bem elucidou a questão
:
"
Ocorre
que o
autor

não
é
parte
da
relação

contratual

estabelecida
entre o
Município
de Pontes e Lacerda e a
Sociedade

Lacerdense
de
Beneficiência
–
Solben
, logo,
não

possui

legitimidade
para
propor
a
presente

demanda
."

Nos termos do art. 18 do CPC,
Ninguém
poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
.

9.
Reaproveitamento
do
feito

como

Ação
Popular.

Não
é
viável
o
recebimento
d
a

presente

demanda
como

Ação
Popular,
como pretendido pelo recorrente. Não se trata tão somente de retificar o
nome da ação
, mas sim d
a necessidade de
completa
modific
a
ção da
lide
,
a começar pelo

procedimento
especial
(art. 7º da Lei nº 4.717/65)
e
,
depois, pela
alter
ação da
causa de pedir e do pedido
, o que se mostra inviável.

10.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

11.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

12.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024